Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-37.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800595-37.2021.8.14.0107

APELANTE: JOSE ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção

3 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO N° 0800595-37.2021.8.14.0107

AGRAVANTE: JOSÉ ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4158 DB

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.12453887), interposto por JOSÉ ARAUJO DA SILVA, face a decisão (ID 12274384), que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/Pa, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou totalmente improcedentes, os pedidos formulados na inicial, a qual foi ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA PELO USO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FATO COMPROVADO ATRAVÉS DE EXTRATO BANCÁRIO FORNECIDO PELO PRÓPRIO AUTOR. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DO DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL REPRESENTADO PELO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS.
RECURSO DESPROVIDO
MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - Na hipótese em exame, a decisão judicial está fundamentada em prova colacionada pelo próprio autor. Não merecendo reparos.

2 – O autor apelante, colacionou na exordial os extratos da sua conta corrente, que acabaram fazendo prova contra si. Documento que demonstra a legalidade das tarifas cobradas pelo banco requerido, em decorrência da utilização da conta previdenciária para outras transações bancárias.

3 – Ausência de Dano Material, este representado pelo pedido de devolução dos valores cobrados. Dano Moral não configurado. ausência de ofensa e sofrimento. O apelante não logrando demonstrar sequer, ilegalidade, abusividade ou teratologia no ato judicial vergastado, esforçando-se tão somente em pedir a reforma da sentença para adequá-la ao seu propósito. Não remanescem elementos suficientes para um juízo revisório nesta instância.

4 – Verificado que não foi arbitrado na origem os honorários sucumbenciais. Em atenção ao regramento contido nos §§ 1º e 11º do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária em 12% (doze) por cento do valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em face da AJG conhecida pelo juízo a quo.

5 - Decisão monocrática. Recurso
desprovido
. sentença confirmada na integralidade.

6 - Recurso de Apelação desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, do CPC c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

Alega o agravante não ter sido apreciado pelo Relator todos os elementos fáticos probatórios
in casu
, aduzindo que não tem nenhum vínculo contratual com o Agravado capaz de permitir os descontos no benefício do Recorrente.

Segue argumentando que o Agravado se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não apresentou comprovantes da solicitação da conta corrente, contrato, termo de adesão, ou mesmo de que informou ao consumidor seu direito de utilizar conta isenta de cobrança.

Conclui pugnando pela reconsideração da decisão monocrática.

Nas extensas contrarrazões ao recurso, em síntese, o autor/agravado, refutando as alegações da agravante, concluiu requerendo o desprovimento do recurso (Id. 12788682).

Instado o
Parquet
a se manifestar, deixou de emitir parecer de mérito por entender desnecessária sua intervenção (Id.15620769).

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Não há qualquer vício na decisão agravada, considerando que, de forma fundamentada, este Relator afastou a alegação de não ter sido apreciado por esta relatoria, todos os elementos fáticos probatórios no caso concreto. Assim, não procede, a tentativa do agravante de desconstituir a decisão agravada que negou provimento à apelação, sob o argumento de ausência de apreciação da matéria, eis que suficientemente fundamentada a abordagem no
decisum,
como se infere dos seguintes trechos:

“
Observo ainda, que meritoriamente não procedem as alegações constantes do apelo, sendo fruto do seu inconformismo com o decisum, pois, em verdade, tenta reformar a sentença, através de argumentos frágeis e inconsistentes.

No caso tutelado, diga-se de passagem, que
os documentos ofertados pelo próprio autor (extratos bancários), possibilitaram a resolução da contenda
, pois, ficou demonstrado que este, falseou a verdade fática nos autos, mascarando a realidade, ao afirmar que a sua conta corrente junto ao banco demandado, servia tão somente para o recebimento da sua aposentadoria, e que desconhecia as taxas cobradas pelos serviços prestados pelo banco.

Este fato não passou despercebido do Togado Singular que com acuidade, clareza e grande capacidade de percepção, assim consignou no decisum.

“Compulsando o extrato bancário acostado aos autos, observo movimentação financeira diversa do mero recebimento de benefício previdenciário.

Desta feita, verifica-se que a parte autora não faz uso da conta como se fosse exclusiva para recebimento do benefício.

O requerido alega que a cobrança das taxas é mínima para que a autora utilize os benefícios de uma conta corrente, contudo pagando uma taxa menor em razão de ser conta benefício.”

Nesse contexto, mantenho irretocável os fundamentos da decisão agravada, cujo teor, o ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/02/2024